Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723866-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE HENRIQUE GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENDO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. MAJORAÇÃO DA PENABASE. CABIMENTO. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 40, III, CP, LAD. INCIDÊNCIA. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos, aliados à circunstância de ter sido encontrado entorpecentes nas vestimentas do acusado, autorizam a condenação pelo tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), impondo-se a rejeição do pedido absolutório e para desclassificar a conduta para o crime de porte para uso próprio (artigo 28, da lei 11.343/06). 2. Consoante jurisprudência dominante, o cometimento do crime enquanto o réu cumpre pena por condenação anterior autoriza considerar desfavorável a conduta social, com a consequente majoração da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta, uma vez que reflete desrespeito ao sistema de justiça e desapreço à finalidade da penal. 3. Em relação à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda, merecendo reparo a sentença nesse particular, pois não observada proporção referida. 4. Estando inequívoco que o crime foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional, correta a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. 5. Apelação parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006, e 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que não existiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto o arcabouço probatório só permitiria a conclusão de que o insurgente não teria praticado qualquer verbo existente no tipo penal do tráfico de drogas ou de que os entorpecentes estariam em sua posse, razão pela qual requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, afirmando que não teria sido comprovado que a droga encontrada tinha por finalidade a mercancia. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 5o, caput e inciso LVII, repisando os argumentos do especial; b) artigo 93, inciso IX, ambos, invocando a inobservância ao dever de fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006, e 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) restou comprovado pelos elementos de prova trazidos aos autos que a conduta do réu aponta para o tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Restam configuradas, assim, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade e ausentes causas de exclusão da tipicidade ou da ilicitude, ou mesmo causas de afastamento da culpabilidade. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fundamentada em provas inequívocas, não sendo possível acolher a tese da defesa de insuficiência de provas” (ID 54518559 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, caput e inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). No tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024